Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741578-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A APELADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Apelação - Intempestividade - Não Conhecimento TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A interpõe Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Sentença foi prolatada em 29/08/2023, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 31/08/2023. Mediante consulta ao sistema informatizado da Primeira Instância deste Tribunal, constatei que o autor, por intermédio de seu patrono, teve ciência da Sentença pelo Portal Eletrônico do Tribunal no dia 31/08/2023. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 01/9/2023, consoante disposto no art. 224 do Código de Processo Civil e no art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 22/09/2023, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, como bem certificado pelo sistema. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 25/09/2023 (ID 53255087), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, diante da falta de requisito intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Preclusa as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator